Tribunal: TJBA
Processo: 8006263-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006263-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PATRICIA SILVA DO SACRAMENTO Advogado(s): ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, LAIS PINTO FERREIRA, RENATA OLIVEIRA PEREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação acidentária, reconhecendo à parte autora o direito à percepção de auxílio por incapacidade temporária (espécie B91), negando, contudo, o pedido de concessão de auxílio-acidente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus à concessão de auxílio-acidente, a partir do reconhecimento de incapacidade permanente decorrente de doença ocupacional. III. Razões de decidir 3. A perícia médica judicial concluiu pela existência de incapacidade laboral de caráter total, porém temporário e multiprofissional, afastando a existência de redução permanente da capacidade laboral. 4. As patologias identificadas, embora relacionadas ao trabalho, são passíveis de melhora com tratamento adequado, não havendo indícios de consolidação das lesões com sequelas permanentes. 5. O laudo pericial é claro, coerente e não foi infirmado por outros elementos de prova nos autos. 6. A concessão do auxílio-acidente depende da demonstração de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade laborativa, conforme art. 86, da Lei nº 8.213/1991, requisito não configurado no caso. 7. A sentença está em consonância com a prova técnica e deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa em razão de consolidação de lesões decorrentes de acidente ou doença ocupacional, o que não se verifica na hipótese." "2. A conclusão do laudo pericial judicial, salvo elementos probatórios robustos em sentido contrário, constitui prova suficiente para o deslinde da controvérsia previdenciária." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8006263-54.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante PATRICIA SILVA DO SACRAMENTO e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator